Tribunal: STF
Processo: ARE 1327760
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A matéria versada nos autos já foi objeto de análise por este Colegiado e se encontra pacificada no sentido do servidor público municipal estar submetido, para todos os fins -inclusive no que atine a empréstimos consignados -, ao Decreto Municipal nº 15.476/2007, sendo inviável, portanto, a adoção de critérios diferentes dos previstos na referida norma (Recurso Cível nº 5071067-06.2015.404.7100, Relator Andrei Pitten Velloso).
    Com efeito, existindo legislação específica que rege a consignação em folha de pagamento dos servidores públicos (estatutários e celetistas) do Município de Porto Alegre não há submissão a qualquer outra norma reguladora da matéria no âmbito restrito da Administração Pública Federal ou Estadual, ou mesmo na iniciativa privada.
    (...)
    Posto assim, segundo o que dispõe o inciso VII e § 1º do art. 2º do Decreto Municipal, a Administração garante ao consignado 40% da base de cálculo como título líquido a receber. Dito de outra forma, os descontos em folha de pagamento do servidor público do Município de Porto Alegre limitam-se a 60% do valor bruto percebido.
    Analisando os contra-cheques carreados aos autos (1-CHEQ5), percebe-se que os descontos facultativos e obrigatórios respeitam o limite de 60% da remuneração total, de forma que a legislação municipal vem sendo respeitada.
    Outrossim, quanto ao percentual da limitação, integram apenas os empréstimos que incidem na folha de pagamento, não sendo computados aqueles que são efetuados diretamente na conta corrente (descontos facultativos autorizados), pois não se inserem na restrição legal.
    Além disso, inexiste vício de consentimento ou ilegalidades nas disposições pactuadas, tampouco a situação em apreço revela carência financeira, posto que, considerando todos os descontos efetuados a título obrigatório e facultativo, o autor ainda dispõe de remuneração líquida no valor de R$ 2.296,34, montante superior ao salário mínimo nacional. Outrossim, a aplicação do CDC não dispensa a parte de provar eventual abuso do agente financeiro, não verificado no caso concreto.
    Com efeito, inexistindo comprovação de vício de consentimento, os contratos de empréstimo firmados com a CEF mantêm-se hígidos. O comprometimento salarial e a forma de pagamento resultaram de vontade própria do requerente, que contraiu os empréstimos bancários.
    Portanto, a sentença deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/1995, combinado com artigo 1º da Lei 10.259/2001. Os fundamentos do acórdão, pois, são os mesmos fundamentos da sentença, onde todas as alegações já foram analisadas.
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente